Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-87.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SITUAÇÃO PRISIONAL. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PATAMAR DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. RAZOABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARENTESCO POR AFINIDADE. CARACTERIZAÇÃO. O questionamento realizado pela Defensoria Pública, relativo à situação prisional do réu na época em que foi intimado para participar das audiências de instrução e julgamento designadas, encontra-se precluso, porquanto não justificado nas duas oportunidades oferecidas pelo magistrado de origem para que a Defesa tratasse sobre o assunto, devendo-se ressaltar que a Defensoria Pública tinha acesso às informações pretendidas. O depoimento da vítima em sede inquisitorial adotou o Protocolo de Polícia Judiciária de Depoimento Especial de Crianças de Adolescentes, em conformidade com a Lei no 13.431/2017. No inquérito policial, não há a obrigatoriedade de intimação do investigado a respeito do depoimento prestado pela vítima. Não existe, portanto, cerceamento de defesa a ser reconhecido. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O acervo probatório constante dos autos, em especial os depoimentos coesos e firmes da vítima, bem como das testemunhas, aliados aos elementos constantes do inquérito policial, sobretudo o depoimento da avó da vítima que flagrou o crime, comprova a materialidade e autoria do delito, não se mostrando viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de não ser possível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual. As anotações na folha de antecedentes criminais do réu autorizam a negativação do vetor referente aos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria da pena. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser mantida, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena. A relação de cunhado da vítima, marido da irmã mais velha, autoriza a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.